Tribunal: TJMT
Processo: 1020252-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020252-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (AGRAVADO), RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1032687-38.2022.8.11.0041, que determinou o depósito, no prazo de cinco dias, do valor remanescente de R$ 25.995,87, sob pena de penhora. O agravante sustenta cerceamento de defesa e alegada decisão-surpresa, por ausência de prévia intimação quanto aos cálculos apresentados, além de defender a aplicação do prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do prazo de cinco dias para complementação de valor em cumprimento de sentença configura decisão-surpresa ou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o prazo legal de quinze dias do art. 523 do CPC é aplicável à hipótese de depósito parcial com saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias para complementação do pagamento de valor remanescente não configura decisão-surpresa, uma vez que o executado já havia sido intimado anteriormente para o pagamento integral, com ciência das consequências legais do inadimplemento parcial.

O contraditório e a ampla defesa foram observados, pois houve oportunidade de manifestação anterior sobre o débito, e a decisão impugnada decorreu de mero desdobramento processual dentro da fase de cumprimento.

O prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC não se aplica automaticamente a cada nova intimação na fase executiva, especialmente quando já houve intimação anterior para pagamento integral e a parte permaneceu inerte ou realizou apenas o pagamento parcial.

A decisão que determinou o depósito do saldo remanescente baseou-se em fundamento jurídico já previsto no curso regular do processo, afastando a alegação de inovação inesperada ou nulidade por ausência de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de prazo de cinco dias para complementação de valor em cumprimento de sentença não configura decisão-surpresa quando já houve intimação anterior para pagamento integral do débito.

O prazo de quinze dias do art. 523 do CPC não se aplica automaticamente ao saldo remanescente decorrente de depósito parcial, quando a parte já teve ciência da obrigação e das consequências do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 523.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0706545-41.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 19.06.2024, 1ª Turma Cível,
DJe
04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

1020252-53.2025.8.11.0000.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
x
NOVA RL SERVI
Ç
OS E TRANSPORTE RODOVI
Á
RIO LTDA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança c/
c
Obrigação de Fazer n. 1032687-38.2022.8.11.0041, proposta por NOVA RL SERVI
Ç
OS E TRANSPORTE RODOVI
Á
RIO LTDA, determinou à parte executada o depósito, no prazo de cinco dias, do valor remanescente de R$ 25.995,87, sob pena de penhora.

Para tanto, aduz
o agravante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, ausência de contraditório e configuração de “decisão-surpresa”, porquanto não lhe foi oportunizada manifestação sobre os cálculos apresentados pela parte exequente.

Alega, ainda, que o prazo para pagamento deveria observar a regra do art. 523 do CPC (15 dias), e não 5 dias como determinado na origem.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi parcialmente concedido
apenas
para suspender a exigibilidade do pagamento do valor fixado na decisão agravada (R$ 25.995,87), até ulterior deliberação colegiad
a
deste Tribunal
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal está limitada à legalidade da decisão que fixou o prazo de cinco dias para o agravante complementar o pagamento do débito reconhecido em cumprimento de sentença, à luz das garantias do contraditório, da ampla defesa e da legalidade processual.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o juízo de origem, ao ser instado pela exequente a se manifestar sobre a insuficiência do valor depositado — R$ 245.774,95 — frente ao total devido, determinou a expedição de alvará sobre o valor incontroverso e, na sequência, fixou prazo de cinco dias para que o executado depositasse o saldo remanescente de R$ 25.995,87, conforme demonstrado nos cálculos juntados.

Conforme decisão anterior (
id n.
185375416), o executado já havia sido regularmente intimado para pagamento voluntário da integralidade do débito, no prazo de 15 dias, nos moldes do art
igo
523 do C
ódigo de Processo Civil
, inclusive com advertência expressa quanto às penalidades decorrentes de eventual inadimplemento. Nessa ocasião, foi facultado à parte a possibilidade de impugnação e o juízo também fixou as consequências da ausência de quitação integral.

Assim, após o depósito parcial e a apresentação de petição pela exequente informando a persistência de saldo remanescente, a nova intimação para complementação do valor
,
agora em cinco dias
,
não configura inovação inesperada, tampouco decisão surpresa. Ao contrário, trata-se de mero desdobramento da fase executiva, na qual se busca a integral satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

Ressalte-se

que
,
em se tratando de saldo remanescente após pagamento parcial, o prazo de 15 dias do art. 523 não se aplica automaticamente, especialmente quando a parte foi instada a se manifestar e permaneceu inerte ou já havia sido anteriormente intimada para cumprimento.

No que tange à alegada violação ao art. 10 do CPC, importa registrar que não se trata aqui de decisão proferida com base em fundamento inédito, mas sim de consequência jurídica decorrente do não pagamento total da dívida, já anunciada desde a intimação anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO QUE DEIXOU DE
EXISTIR .
DISCUSSÃO ACERCA DE NOVO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O princípio da não surpresa estatuído nos
arts
. 9º e 10º do CPC somente obsta que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes litigantes. Não há violação quando a decisão do juiz se baseia em fundamentos diferentes daqueles alegados pelas partes, desde que a lei aplicável seja corretamente aplicada aos fatos do caso
. Mácula não verificada. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O processo de cumprimento de sentença deve seguir rigorosamente os limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa
julgada .
É vedado rediscutir na fase de cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07065454120218070001 1881332, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer mácula ao devido processo legal, tampouco violação aos prazos legais, razão pela qual deve ser mantida
incólume
a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025